Tribunal: TJBA
Processo: 8030881-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030881-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA AGRAVADO: CNA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. COMPROVAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, reconheceu a ausência de constituição em mora e extinguiu o processo, embora comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em saber se, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, a mora está regularmente comprovada quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, mas o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir a assinatura do próprio destinatário. 4.A mora é ex re. Decorre do inadimplemento. A notificação constitui meio de prova, não requisito de existência. 5.Os arts. 394 e 396 do CC confirmam que a mora resulta do inadimplemento, independentemente de interpelação, salvo exceção legal ou contratual. 6.O Tema 1.132/STJ fixou que basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensável a prova do recebimento. 7.A ratio decidendi reside na suficiência da remessa regular, sendo irrelevante o êxito na entrega. 8.A devolução do AR com a anotação “não procurado” não afasta a mora, pois há comprovação da expedição ao endereço indicado. 9.A jurisprudência recente do STJ admite expressamente essa hipótese, reconhecendo válida a constituição em mora quando demonstrado o envio regular. 10.À luz da boa-fé objetiva, incumbe ao devedor manter atualizado o endereço contratual. Não se transfere ao credor o risco da não retirada da correspondência. 11.Exigir o recebimento efetivo implicaria criar requisito não previsto em lei e contrariar precedente vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE 12.Recurso provido para cassar a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Tese de julgamento: “1. Em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, a comprovação da mora se satisfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato. 2. O retorno do aviso de recebimento com a anotação ‘não procurado’ não descaracteriza a constituição em mora, quando comprovada a remessa regular ao endereço contratual. 3. É indevida a extinção do processo por ausência de mora quando demonstrada a expedição da notificação.”Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CC, arts. 394 e 396; CPC, art. 927, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; STJ, AREsp nº 2.964.116/BA, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática, DJEN 01.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000342-82.2024.8.05.0044, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada ADRIAN DE JESUS DE ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer e dar provimento, nos termos do voto divergente. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator